Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO DISTRITO FEDERAL. REJULGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002. EM REJULGAMENTO, ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, uma vez publicado o acórdão paradigma, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior”.
2. Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que são devidos honorários à Defensoria Pública nas demandas em que representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada. (Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, com repercussão geral - Tema 1.002).
3. O valor recebido pela Defensoria do Distrito Federal a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao seu aparelhamento, vedado o rateio entre os seus membros.
4. Em rejulgamento, foram arbitrados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Maioria.